Tribunal: TJES
Processo: 0008852-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008852-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIANO SALLES

APELADO: FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENECIA MULTIVIX NOVA VENECIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA. CERTIFICADO INAPTO À POSSE EM CARGO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. LUCROS CESSANTES SUBSTITUÍDOS POR INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. RESSARCIMENTO DO VALOR DO CURSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Giuliano Salles e por Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. e Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o autor alegou ter realizado curso de complementação pedagógica ofertado pelas instituições de ensino e, posteriormente, ter sido impedido de tomar posse em cargo público para o qual fora aprovado e nomeado, em razão da irregularidade do certificado apresentado. A sentença reconheceu a decadência do pedido de restituição do valor do curso, julgou parcialmente procedentes os demais pedidos e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 386.597,25 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deve ser processada na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, à luz do Tema 1.154 do STF; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço educacional e responsabilidade civil solidária das rés; (iii) determinar se a recusa da SEDU configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal; (iv) definir se a indenização material deve corresponder a lucros cessantes integrais ou à perda de uma chance; (v) estabelecer se o pedido de restituição do valor do curso se submete à decadência do art. 26 do CDC ou à prescrição quinquenal do art. 27 do CDC; e (vi) determinar se são cabíveis a majoração dos danos morais, o ressarcimento do novo curso e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual permanece quando a causa de pedir e os pedidos, examinados pela teoria da asserção, não visam ao reconhecimento, revalidação, registro ou restabelecimento da validade de diploma perante órgão federal, mas apenas à responsabilização civil das instituições privadas de ensino por suposta falha na prestação do serviço.

O Tema 1.154 do STF não atrai a competência federal quando o exame da regularidade do curso ocorre apenas de modo instrumental à apuração da responsabilidade civil, sem pedido autônomo de controle da validade do diploma ou de ato inserido diretamente no Sistema Federal de Ensino.

A instituição de ensino que oferta programa de complementação pedagógica em Matemática deve atender às exigências da Resolução CNE/CEB nº 02/1997, art. 7º, especialmente quanto à existência de curso reconhecido de licenciatura na disciplina correspondente ou à observância do regime autorizativo cabível.

A oferta de curso apresentado como apto a conferir certificado equivalente à licenciatura plena, sem a habilitação normativa exigida para a disciplina de Matemática, configura falha na prestação do serviço educacional.

A recusa da SEDU não configura fato exclusivo de terceiro quando apenas revela a insuficiência jurídica originária do certificado expedido pelas rés para a finalidade profissional pretendida pelo consumidor.

As instituições demandadas respondem solidariamente quando integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço educacional defeituoso e se apresentam ao consumidor como responsáveis pela prestação unitária do curso.

A aprovação e nomeação do autor em concurso público demonstram a existência de oportunidade real, séria e altamente qualificada de ingresso na carreira pública, mas não comprovam, com segurança, que ele permaneceria no cargo por quinze anos nem que auferiria integralmente a remuneração projetada na inicial.

A indenização por lucros cessantes exige prova de prejuízo efetivo, certo e objetivamente mensurável, não se compatibilizando com projeções remotas ou baseadas em permanência funcional presumida.

A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta ilícita frustra oportunidade concreta e valiosa de obtenção de vantagem futura, hipótese em que se indeniza a chance perdida, e não o resultado útil integral esperado.

A indenização por perda de uma chance no valor de R$ 100.000,00 é proporcional à gravidade da oportunidade frustrada, marcada pela aprovação em segundo lugar, pela nomeação e pela impossibilidade concreta de posse, sem transformar probabilidade elevada em certeza absoluta.

O pedido de restituição do valor pago pelo curso possui natureza ressarcitória patrimonial, fundada em falha do serviço, razão pela qual se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC.

A ciência inequívoca do dano ocorreu em 29.06.2016, quando a SEDU informou a inaptidão do certificado, de modo que a ação ajuizada em 04.04.2017 foi proposta antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

O valor pago pelo curso defeituoso deve ser restituído, pois corresponde a dano material diretamente vinculado à falha na prestação do serviço educacional.

O ressarcimento autônomo do valor de novo curso não é cabível quando a indenização por perda de uma chance já contempla, em dimensão patrimonial mais ampla, as consequências econômicas da frustração da utilidade do curso e da impossibilidade de aproveitamento profissional do título.

O impedimento de posse em cargo público, após aprovação e nomeação, por inaptidão do certificado obtido para essa finalidade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada, razoável e proporcional, pois não há demonstração de circunstâncias excepcionalmente gravosas que justifiquem sua majoração para R$ 50.000,00 nem de excesso que autorize sua redução.

O autor sucumbe em parte mínima quando obtém êxito no núcleo essencial da pretensão indenizatória, inclusive com acolhimento do pedido alternativo de perda de uma chance, devendo as rés responder integralmente pelas custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A majoração linear de honorários recursais não se mostra adequada quando o julgamento dá parcial provimento a ambos os recursos, redefine o conteúdo condenatório e redistribui globalmente os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação indenizatória contra instituição privada de ensino quando a pretensão não busca reconhecimento, revalidação, registro ou restabelecimento da validade de diploma perante órgão federal. 2. A instituição de ensino responde por falha na prestação do serviço quando oferta curso de complementação pedagógica como apto à habilitação profissional sem atender às exigências normativas aplicáveis. 3. A recusa administrativa de certificado por ausência de autorização normativa da instituição não rompe o nexo causal quando apenas evidencia vício originário da prestação educacional. 4. A frustração de posse em cargo público, após aprovação e nomeação, por inaptidão de certificado decorrente de serviço educacional defeituoso, autoriza indenização por perda de uma chance quando não houver prova segura dos lucros cessantes integrais projetados. 5. O pedido de restituição do valor pago por curso defeituoso possui natureza ressarcitória e se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 6. O consumidor que sucumbe em parte mínima da pretensão indenizatória não deve suportar honorários sucumbenciais, cabendo ao fornecedor responder integralmente pelas custas e honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambas as apelações e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
Giuliano Salles
e por
Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. e Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada pelo primeiro apelante em face das segundas apelantes, na qual o autor sustentou, em síntese, que realizou curso de complementação pedagógica ofertado pelas demandadas, tendo sido posteriormente impedido de tomar posse em cargo público para o qual fora aprovado e nomeado, sob o fundamento de irregularidade do certificado apresentado.

Na sentença recorrida, o Juízo de origem reconheceu a decadência do pedido constante do item “c” da inicial, resolvendo-o com fundamento no art. 487, II, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, para rechaçar o pleito do item “d” e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e de R$ 386.597,25 a título de danos materiais, com os consectários legais indicados no decisum, além de estabelecer a disciplina dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais,
Giuliano Salles
(1ª apelante)
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a decadência quanto ao pedido de restituição dos valores despendidos com o curso, defendendo a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, e requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.264,00, referente ao valor do curso, bem como de R$ 1.935,88, relativo ao novo curso que afirma ter sido compelido a realizar. Pleiteia, ainda, a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, e o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais às requeridas.

Por sua vez, as recorrentes
Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. e Empresa Capixaba de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A requerem
(
2
ª apelante)
, requerem preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, à luz do Tema 1154 do STF, com a consequente anulação da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, sustentam, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, ao argumento de que os fatos decorreriam de ato da SEDU, o que configuraria fato de terceiro apto a romper o nexo causal; pleiteiam, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais, especialmente dos lucros cessantes, ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da perda de uma chance, em valor proporcional e razoável, bem como o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

1) Do apelo interposto por
Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa E Extensão Ltda. e Empresa Brasileira De Ensino, Pesquisa E Extensão S/A
(2ª apelante)

De saída, verifico que as recorrentes MULTIVIX NOVA VENÉCIA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A renovam, em sede recursal, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a controvérsia estaria submetida ao Tema 1.154 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A arguição, contudo, não comporta acolhimento. Isso porque a competência deve ser aferida a partir da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na petição inicial, à luz da teoria da asserção. E, sob essa perspectiva, verifica-se que o autor não ajuizou ação voltada à obtenção de reconhecimento, revalidação, registro ou restabelecimento da validade do diploma perante o MEC ou qualquer outro órgão federal. Ao revés, propôs ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes/perda de uma chance, fundada na alegação de que lhe foi ofertado serviço educacional defeituoso, cuja inutilidade prática se revelou quando a SEDU recusou o certificado apresentado no momento da posse em concurso público.

Os documentos que instruem a inicial confirmam essa moldura fática. O e-mail encaminhado pela instituição ao autor informa a oferta do curso em conformidade com a Resolução nº 2/97 (fls. 26/27); o edital do concurso e o decreto de nomeação demonstram sua aprovação e nomeação (fls. 74/93 e 96); e a justificativa da SEDU evidencia que a recusa do certificado decorreu da ausência de autorização da instituição para a oferta da licenciatura plena em Matemática e do programa especial de formação pedagógica nessa área (fls. 147/148). Tais elementos foram trazidos aos autos não para sustentar pretensão voltada ao diploma em si, mas para demonstrar o encadeamento fático do alegado dano e o nexo causal entre a conduta das rés e os prejuízos suportados pelo autor.

É certo que o precedente firmado no RE 1.304.964/SP, que deu origem ao Tema 1.154, reconheceu a competência da Justiça Federal inclusive em demanda de natureza indenizatória. Todavia, a ratio decidendi daquele julgado não reside na mera presença de instituição privada de ensino no polo passivo, nem no simples fato de a demanda possuir reflexos patrimoniais, mas na circunstância de que, no caso paradigma, a pretensão deduzida em juízo recaía sobre o restabelecimento da validade do registro do diploma, de modo que o julgamento do mérito exigia exame direto de atos inseridos no Sistema Federal de Ensino.

Na hipótese dos autos, porém, essa identidade material não se verifica. O autor não pretende qualquer providência constitutiva, declaratória ou mandamental sobre o diploma, nem requer seu reconhecimento perante o sistema federal de ensino. O que busca é, exclusivamente, a responsabilização civil das instituições demandadas pelos danos que afirma ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço educacional. Ainda que a discussão de mérito pressuponha o exame da regularidade da oferta do curso, tal análise se faz apenas de modo instrumental, para aferição da responsabilidade imputada às rés, e não para submeter ao crivo jurisdicional a validade do diploma como objeto autônomo da demanda.

Assim, embora a controvérsia tangencie matéria relacionada ao Sistema Federal de Ensino, não se evidencia, no caso concreto, interesse jurídico direto da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Por essa razão, reconheço, portanto, que no caso sub examine, não há que se considerar pedido de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

As apelantes também sustentam, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, o rompimento do nexo causal por fato de terceiro — notadamente em razão da atuação da SEDU —, bem como a improcedência ou a redução das condenações por danos materiais e morais. A insurgência, contudo, merece parcial acolhimento apenas no tocante ao redimensionamento dos danos materiais, não prosperando quanto à alegada ausência de responsabilidade civil das requeridas.

No exame da responsabilidade civil das rés, a questão central não consiste apenas em verificar se o autor teve frustrada a posse em concurso público, mas, sobretudo, em apurar se, ao tempo em que realizado o curso de complementação pedagógica em Matemática e expedido o respectivo certificado, a instituição de ensino atendia às exigências normativas então vigentes para a oferta válida desse programa. A Resolução CNE/CEB nº 02/1997, em seu art. 7º, dispunha que o programa especial de formação pedagógica poderia ser oferecido, independentemente de autorização prévia, por universidades e instituições de ensino superior que ministrassem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas. Assim, para a oferta regular de programa de complementação pedagógica em Matemática, fazia-se necessária a existência de curso reconhecido de licenciatura na referida disciplina, ou, não sendo esse o caso, a observância do regime autorizativo cabível. No caso dos autos, porém, a prova documental indica que o autor foi captado para curso apresentado como compatível com a Resolução nº 02/97, inclusive com a informação de que, ao final, receberia “certificado equivalente à Licenciatura Plena” (vol. 001, parte 01, Doc. 04, págs. 36/39 dos autos digitalizados), sem que a instituição emitente detivesse, à época, a habilitação normativa exigida para a disciplina de Matemática.

Também se encontra suficientemente demonstrado que o autor, bacharel em Ciências Contábeis, utilizou o certificado obtido junto às requeridas para habilitar-se em concurso público promovido pela SEDU/ES, no qual foi aprovado dentro das vagas existentes e, posteriormente, nomeado para o cargo de Professor MAPB, por meio do Decreto Estadual nº 748-S, de 03/06/2016. Tal circunstância evidencia que a controvérsia não permaneceu em plano abstrato, projetando-se concretamente sobre a esfera jurídica do demandante, justamente quando o título expedido pelas rés foi apresentado para a finalidade profissional a que se destinava (vol. 001, parte 02, Doc. 08, fl. 96; e Doc. 11, fls. 150/151 dos autos digitalizados).

A esse respeito, assume especial relevo a justificativa formal encaminhada pela SEDU, na qual se consignou expressamente que o documento apresentado pelo autor, emitido pela Univen/Multivix Nova Venécia, não comprovava a habilitação exigida no Edital nº 01/2015, porque a instituição não possuía autorização nem para a oferta da licenciatura plena em Matemática, nem para o programa especial de formação pedagógica para docentes em Matemática (vol. 001, parte 02, Doc. 10, págs. 147/148 dos autos digitalizados). O mesmo fundamento foi reiterado no mandado de segurança anteriormente impetrado pelo próprio autor, em cujo acórdão se assentou, com base no art. 7º da Resolução CNE/CEB nº 02/1997, que a instituição de ensino superior, para oferecer tais cursos, deveria também ministrar curso reconhecido de licenciatura na disciplina correspondente, exigência não demonstrada, no caso, em relação à Matemática (vol. 001, parte 02, Doc. 11, págs. 150/153 dos autos digitalizados). Tem-se, pois, que a inadequação do título não decorreu de exigência superveniente ou arbitrária da Administração, mas de vício originário relacionado à própria oferta do curso.

Nessa perspectiva, não procede a tese de fato exclusivo de terceiro. A atuação da SEDU não se apresenta como causa autônoma e exclusiva do dano, mas apenas como o momento em que se revelou, concretamente, a insuficiência jurídica do certificado expedido pelas rés para o fim profissional legitimamente buscado pelo autor. Em outras palavras, o defeito do serviço não surgiu com a recusa administrativa da posse; ele já se encontrava na própria prestação educacional, na medida em que o curso foi ofertado como apto a conferir habilitação pedagógica em Matemática sem que a instituição atendesse, à época, às exigências normativas aplicáveis. Por isso, não há ruptura do nexo causal, permanecendo íntegra a responsabilidade das fornecedoras do serviço.

Também deve ser mantida a responsabilidade solidária das instituições demandadas. A narrativa inicial e os elementos constantes dos autos revelam que o curso foi ofertado e desenvolvido no âmbito da estrutura educacional vinculada às rés, com atuação concatenada entre as unidades do grupo, de modo a apresentar-se ao consumidor como prestação unitária do serviço. Tal circunstância basta para legitimar a solidariedade reconhecida na sentença, uma vez que as demandadas integraram a mesma cadeia de fornecimento do serviço defeituoso.

Nessa extensão, deve ser mantido o juízo sentencial quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil das rés e quanto à rejeição da excludente fundada em fato exclusivo de terceiro, merecendo reforma a sentença, como já adiantado, apenas no que se refere ao redimensionamento dos danos materiais.

A sentença entendeu que a hipótese configuraria “verdadeiro lucro cessante” e acolheu, praticamente em sua integralidade, o valor de R$ 386.597,25 postulado na inicial, correspondente, segundo a própria peça vestibular, a 13 salários anuais pelo período de 15 anos, calculados com base na remuneração mensal de R$ 1.982,55, “sem considerar as correções anuais, aumentos e eventuais progressões” (vol. 003, págs. 500/504 dos autos digitalizados).

Ocorre que, embora o conjunto probatório demonstre, sem dúvida razoável, que o autor foi aprovado, nomeado e impedido de tomar posse exatamente em razão do problema com o título, imperioso reconhecer que não existe prova segura de que permaneceria no cargo por quinze anos, tampouco de que efetivamente auferiria, durante todo esse lapso, o fluxo remuneratório projetado na inicial. A própria formulação autoral reconhece que “não há como afirmar que o Autor trabalharia por 30 anos”, passando, então, a fixar de modo estimativo o período de 15 anos a partir da suposição de que quem presta concurso busca estabilidade e permanência prolongada na Administração Pública (vol. 001, parte 01, pág. 20 dos autos digitalizados).

Forçoso concluir, portanto, que o raciocínio desenvolvido pelo autor não se mostra bastante para legitimar condenação por lucros cessantes integrais em patamar tão expressivo. O que o conjunto probatório evidencia, de forma segura e consistente, é a frustração de uma oportunidade real, séria e altamente qualificada de ingresso na carreira pública; não, porém, a certeza do resultado econômico integral que decorreria de uma trajetória funcional projetada por quinze anos.

Em outros termos, o dano patrimonial está configurado, mas sua extensão, tal como arbitrada na sentença, não se encontra suficientemente demonstrada para autorizar indenização a título de lucros cessantes, os quais, por sua própria natureza, reclamam prova de prejuízo efetivo, certo e objetivamente mensurável, sendo incompatíveis com projeções excessivamente remotas ou assentadas em bases meramente conjecturais. A aprovação em concurso público, ainda que seguida de nomeação, não assegura, por si só, permanência prolongada no cargo, evolução funcional contínua ou mesmo aposentadoria no serviço público, circunstâncias que impedem a conversão automática da chance frustrada em ganho integral presumido.

Por conseguinte, a moldura jurídica mais adequada para o caso não é a dos lucros cessantes integrais, mas, sim, a da perda de uma chance. Trata-se de construção teórica de origem francesa (perte d’une chance), amplamente acolhida pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras, segundo a qual o nexo causal não se estabelece entre a conduta do agente e o resultado final almejado pela vítima, mas entre essa conduta e a supressão de uma oportunidade real e séria de obtenção de vantagem futura. Nessa perspectiva, não se indeniza o resultado útil integralmente considerado, mas a própria chance perdida, concebida como dano autônomo, situado em plano intermediário entre o dano emergente e o lucro cessante, justamente porque visa reparar a probabilidade objetivamente frustrada de obtenção de um ganho ou de evitação de um prejuízo.

Nessa linha de compreensão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.540.153, por voto do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, assentou que “o dano causado na responsabilidade civil pela perda de uma chance é a perda da chance em si considerada, e não a vantagem esperada. Por isso, a indenização deve corresponder à própria chance, e não ao resultado útil esperado”. A lição é particularmente pertinente à hipótese dos autos, porque, embora se reconheça que o autor possuía situação extremamente qualificada — aprovação dentro das vagas do concurso, seguida de nomeação para o cargo público —, ainda assim não se pode afirmar, com o grau de certeza exigível para a configuração de lucros cessantes integrais, que ele perceberia, ao longo de quinze anos, a integralidade da remuneração projetada na inicial. O que se tem, em rigor, é a frustração de uma oportunidade concreta e valiosa de ingresso e permanência na carreira pública, e é precisamente essa oportunidade perdida que deve ser indenizada.

Há, ademais, um dado processual de especial relevo que reforça a adequação desse enquadramento. A própria petição inicial, ao lado do pedido principal de condenação ao pagamento de R$ 386.597,25 a título de lucros cessantes, formulou, em caráter alternativo, pretensão indenizatória de R$ 100.000,00 com fundamento expresso na teoria da perda de uma chance, atribuindo à causa o valor total de R$ 439.796,83 (vol. 001, parte 01, págs. 24-25 dos autos digitalizados). Assim, o acolhimento dessa via alternativa não configura julgamento extra petita, tampouco inovação indevida em sede recursal, mas representa, ao revés, a exata adequação da tutela jurisdicional ao enquadramento jurídico que melhor se harmoniza com a moldura fática comprovada nos autos.

À vista disso, entendo que a solução mais equilibrada, juridicamente correta e fiel ao acervo probatório consiste em afastar a condenação por lucros cessantes no valor de R$ 386.597,25 e, em seu lugar, acolher o pedido alternativo de indenização por perda de uma chance, no montante de R$ 100.000,00. Embora inferior ao valor arbitrado em primeiro grau, essa quantia preserva, com proporcionalidade, a gravidade objetiva da oportunidade frustrada — marcada pela aprovação em 2º lugar, pela nomeação e pela concreta impossibilidade de posse —, sem converter em certeza absoluta aquilo que, sob o prisma jurídico-probatório, permanecia no campo da elevada probabilidade.

No tocante a indenização por danos morais, porém, não assiste razão às rés. A situação vivenciada pelo autor excede, com larga margem, o mero aborrecimento cotidiano. Não se está diante de simples frustração contratual sem repercussão relevante, mas de impedimento de ingresso em cargo público, após aprovação e nomeação, por inaptidão do título acadêmico obtido justamente para tal finalidade. Esse quadro, por si, é apto a caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Ao mesmo tempo, o valor arbitrado em sentença — R$ 10.000,00 — não se mostra exorbitante nem irrisório. Ao contrário, a decisão registrou expressamente a existência de diversos precedentes sobre o tema, o que justificou a simplificação da análise e a adoção de patamar moderado.

Não vislumbro, assim, fundamento para exclusão da condenação moral nem para redução do quantum.

Desse modo,
conheço da apelação interposta pelas rés (2ª apelante) e a ela dou parcial provimento
, apenas para reformar a sentença no capítulo dos danos materiais, a fim de afastar a condenação por lucros cessantes e, em seu lugar, acolher o pedido alternativo de indenização por perda de uma chance, no valor de R$ 100.000,00, mantidos, no mais, o reconhecimento da responsabilidade civil solidária das demandadas e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, a matéria será examinada ao final, após a análise conjunta de ambos os recursos, porquanto sua adequada definição depende do resultado global do julgamento.

2
) Do apelo interposto por
Giuliano Salles

(
1º
apelante)

O autor, em seu apelo, busca: (i) o afastamento da decadência reconhecida quanto ao pedido de restituição do valor do curso; (ii) a reforma da sentença para inclusão do valor relativo ao novo curso; (iii) a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com afastamento de sua condenação em honorários.

No que diz respeito ao pedido de restituição do valor do curso — correspondente ao item “c” da inicial, no importe de R$ 1.264,00 —, diversamente do que concluiu a sentença, entendo que não incide, na espécie, o prazo decadencial do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o pedido formulado no item “c” da petição inicial não veicula mera pretensão de abatimento do preço ou de resolução imediata do vício do serviço, mas, sim, verdadeira pretensão ressarcitória de cunho patrimonial, fundada nos prejuízos suportados pelo autor em razão da falha da instituição de ensino, que lhe forneceu curso e certificação posteriormente tidos por inaptos para o fim profissional almejado. A própria exordial é expressa ao postular a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 1.264,00, “corrigidos e com juros desde os efetivos desembolsos, referentes ao dano material”, o que revela, com clareza, a natureza indenizatória do pedido (vol. 001, parte 01, págs. 24-25 dos autos digitalizados).

Nessa perspectiva, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, em consonância com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso concreto, a ciência inequívoca do dano ocorreu em 29/06/2016, quando a SEDU informou, por escrito, que o documento apresentado, emitido pela Univen/Multivix Nova Venécia, não comprovava a habilitação exigida no edital, em razão da ausência de autorização para a oferta da licenciatura plena em Matemática e do programa especial de formação pedagógica nessa área (vol. 001, parte 02, Doc. 10, págs. 147/148 dos autos digitalizados). Sendo a ação ajuizada em 04/04/2017, forçoso reconhecer que a pretensão foi deduzida muito antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da decadência quanto ao item “c” da inicial e condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 1.264,00, correspondente ao montante despendido pelo autor com o curso ofertado de forma defeituosa. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada desembolso, observada a forma em que realizado o pagamento das parcelas pelo autor, incidindo, a partir da citação, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º do Código Civil.

Quanto ao pedido relativo ao novo curso, correspondente ao item “d” da inicial, no valor de R$ 1.935,58, não assiste razão ao apelante. Embora se reconheça, neste voto, o cabimento do ressarcimento do valor despendido com o curso originalmente ofertado de forma defeituosa, a quantia reclamada a título de novo curso não comporta acolhimento autônomo, porquanto já se encontra compreendida no âmbito da reparação patrimonial decorrente da falha do serviço. Com efeito, a condenação das rés ao pagamento de indenização por perda de uma chance já contempla, em dimensão econômica mais ampla, as consequências materiais advindas da frustração da utilidade do curso e da impossibilidade de aproveitamento profissional do título expedido, ao passo que a indenização por danos morais absorve os reflexos extrapatrimoniais do mesmo evento danoso. Nessas circunstâncias, o deferimento de nova parcela específica referente ao custo de outro curso implicaria duplicidade reparatória, com indevido fracionamento de prejuízos que já se acham abrangidos pela solução indenizatória ora estabelecida.

Igualmente não merece acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 50.000,00. Conforme já assentado acima no exame da apelação das rés, a reparação extrapatrimonial é efetivamente devida, porém o valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 10.000,00, revela-se adequado às circunstâncias concretas da causa. O acervo probatório demonstra lesão real à esfera jurídica do autor, mas não evidencia circunstâncias excepcionalmente gravosas — como agravamento psíquico especificamente comprovado, repercussões extraordinárias ou exposição pública vexatória de maior intensidade — que justifiquem a elevação da verba ao patamar pretendido. Soma-se a isso o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral somente se admite nas hipóteses em que o valor fixado na origem se mostre manifestamente irrisório ou flagrantemente excessivo, situação que, à evidência, não se verifica no caso em exame. Desse modo, a manutenção da quantia estabelecida na sentença mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Resta examinar o
capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

Imperioso reconhecer que assiste razão ao autor nesse ponto. Com efeito, a sentença, embora tenha reconhecido expressamente a existência de “sucumbência ínfima do requerente (0,8% do pedido)”, ainda assim o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre sua parcela de derrota, solução que não se harmoniza com a disciplina do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

E tal conclusão não se altera com o resultado do julgamento em segundo grau. Isso porque o acolhimento da pretensão indenizatória por perda de uma chance, no valor de R$ 100.000,00, não representa sucumbência nova do autor, uma vez que essa modalidade reparatória foi por ele expressamente formulada, em caráter alternativo, na petição inicial, tendo sido acolhida nos exatos termos em que postulada (vol. 001, parte 01, págs. 24/25 dos autos digitalizados). Não se está, portanto, diante de hipótese em que o demandante tenha decaído de capítulo relevante de sua pretensão, mas, ao revés, de situação em que uma das vias indenizatórias por ele deduzidas foi acolhida como juridicamente mais adequada ao caso concreto.

Some-se a isso que, no julgamento de sua apelação, reforma-se a sentença para reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pelo curso, mantida, ademais, a condenação por danos morais e reconhecida a responsabilidade civil das requeridas. Em consequência, o autor obtém êxito quanto ao núcleo essencial de sua pretensão indenizatória, decaindo apenas em relação ao pedido de ressarcimento individualizado do valor do novo curso referido no item “d” da exordial.

Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer que o autor sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, razão pela qual incide, na espécie, a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, devem as rés responder integralmente pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a condenação do autor ao pagamento de verba honorária.

Por conseguinte, a apelação de Giuliano Salles merece provimento também nesse capítulo, para reformar a sentença e atribuir às requeridas, integralmente, os ônus sucumbenciais.

3) Dos honorários recursais

No caso concreto, não se mostra adequada a simples majoração linear dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o julgamento ora proferido importa parcial provimento de ambos os recursos, com readequação substancial do conteúdo condenatório da sentença e redefinição integral dos ônus sucumbenciais, circunstância que recomenda solução unitária e global da matéria, nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambas as apelações
e, no mérito:

a) DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Giuliano Salles,
para:

(
i)
afastar o reconhecimento da decadência quanto ao item “c” da petição inicial e condenar as rés, solidariamente, ao
ressarcimento do valor de R$ 1.264,00,
correspondente ao montante despendido pelo autor com o curso ofertado de forma defeituosa, sobre o qual incidirá
correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso, observada a forma em que realizado o pagamento, até a data da citação, quando então passará a incidir, de forma isolada, a taxa Selic
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou juros;
(ii)
reformar a sentença no capítulo dos ônus sucumbenciais, a fim de afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e atribuir às requeridas, integralmente, a responsabilidade pelas custas processuais e pela verba honorária sucumbencial, observado o percentual fixado na sentença.

b) DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. e Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A
, tão somente para reformar a sentença no capítulo dos danos materiais, julgando improcedente o pedido de condenação por lucros cessantes e procedente o pedido alternativo de
indenização por perda de uma chance
, fixada no valor de R$ 100.000,00, mantidos, no mais, o reconhecimento da responsabilidade civil solidária das rés, a improcedência do pedido constante do item “d” da inicial (que se refere ao pagamento do valor despendido para pagamento do novo curso feito pelo autor) e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobre a
indenização por perda de uma chance
, incidirão juros de mora desde a citação, pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, correspondente à
taxa Selic, com dedução do IPCA,
até a data do arbitramento judicial, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic, de forma isolada, englobando juros de mora e correção monetária, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais. No tocante a
indenização por danos morais
, incidirão juros de mora desde a citação, pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, correspondente à taxa Selic, com dedução do IPCA, até a data do arbitramento judicial; a correção monetária incidirá a partir do arbitramento; e, a partir daí, passará a incidir apenas a taxa Selic, de forma isolada, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)